Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728227-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DOELINGER VIANNA ANTUNES AGRAVADO: BANCO PAN S.A, VALQUIRIA NONATO BRITO D E S P A C H O 1. Intimem-se as partes para ciência e manifestação acerca das informações prestadas pelo Juízo de origem, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator